Tribunal: CARF
Processo: 10680.725959/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725959/2012-45
ACÓRDÃO
3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RESTRIÇÃO REQUERIDA PELA APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de
tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB quando houver
legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual
tratamento aos demais contribuintes ou quando a legislação vigente na
data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial
mais restritiva ou restringido a compensação a pedido da interessada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725959/2012-45
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/RPO, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente CETEST MINAS ENGENHARIA E
SERVIÇOS S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, contra o Despacho Decisório às fls. 115 a 121, que homologou parcialmente as
Declarações de Compensação (Dcomps) formuladas, com créditos decorrentes de
pagamentos efetuados a maior a título de PIS com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88 (Ação Ordinária no 96.0036813-9/MG).
Em apertada síntese, a autoridade fiscal reconhece parcialmente o direito creditório
pleiteado, mas entende que este não é passível de compensação com outros tributos além do
PIS, uma vez que a decisão judicial transitada em julgado estabeleceu apenas o direito à
compensação exclusivamente com débitos da contribuição para o PIS.
Cientificada da decisão em 09/11/2012 (fl. 131), a contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade às fls. 133 a 141, em 21/11/2012 (fl. 133), na qual, após fazer um breve
relato dos fatos, enfrentou o mérito — no tópico "Da Negativa de Vigência ao Artigo 66 da
Lei no 8.383/91 e ao art. 49 da Lei no 10.637/02 e às Instruções Normativas SRF nos 21/97,
2010/02, 600/05 e 900/08 em Razão da Limitação da Compensação Somente com o Mesmo
Tributo" — dizendo:
— "Em que pese o entendimento exarado no r. despacho decisório que determinou a
compensação dos créditos da exação em tela somente com contribuições da mesma espécie,
qual seja, PIS, o mesmo não pode prosperar tendo em vista violação ao artigo 66 da Lei n.°
8.383/91 e art 49 da Lei n° 10.637/02";
— O próprio FISCO reconhece tal possibilidade, na medida em que as Instruções
Normativas SRF n°s 21/1997, 210/2002, 600/2005 e 900/2008 asseguraram a compensação
entre tributos e contribuições de espécies diferentes;
— A "compensação no âmbito administrativo requer somente o crédito já apurado,
autorizando a compensação do mesmo com qualquer outro tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal, mesmo quando reconhecido o crédito judicialmente e
autorizada a compensação com o mesmo tributo nos autos judiciais";
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725959/2012-45
3
— O despacho decisório restringiu a compensação administrativa somente com o próprio
PIS, sem que os dispositivos legais e administrativos fizessem tal limitação;
Na sequência, reproduziu parcialmente 3 decisões do STJ para defender que tem direito de
compensar o crédito decorrente da sentença com qualquer débito tributário federal, uma vez
que se aplica a lei vigente ao tempo da entrega da declaração de compensação e não aquele
vigente quando do pagamento indevido. E conclui:
Vê-se, assim, que o r. despacho decisório, ao limitar a compensação de créditos advindos
de recolhimento indevido de contribuição (PIS com o próprio PIS), não interpretou
restritivamente o instituto da limitação, violando o disposto no art. 66 da Lei n° 8.383/91 e
art 49 da Lei n° 10.637/02, bem como contraria as suas próprias Instruções Normativas.
Por fim, a diferença de valores trazida no r. despacho atacado deve ser alvo de perícia
contábil, para se chegar aos valores exatos devidos, acrescidos da devida atualização.
Desta forma, resta patente a violação praticada pelo r. despacho decisório aos artigos
indicados no preâmbulo, fazendo-se patente o provimento do presente Recurso.
Por fim, requer:
Em face do exposto, a Recorrente requer o regular CONHECIMENTO e o INTEGRAL
PROVIMENTO do presente Recurso para reformar o r. despacho decisório, homologando,
ao final, todos os pedidos de compensação feitos pela Recorrente.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ/RPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RESTRIÇÃO REQUERIDA PELA APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB quando houver
legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais
contribuintes ou quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido
fundamento da decisão judicial mais restritiva ou restringido a compensação a pedido da
interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1995
PEDIDO DE PERÍCIA. QUESITOS NÃO FORMULADOS.INDEFERIDO
Consideram-se não formulados os pedidos de perícias que deixem de atender os requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725959/2012-45
4
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso
Voluntário, portado da seguinte estrutura:
I
DA
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE
DO
PRESENTE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
II DOS FATOS
III DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACORDÃO RECORRIDO
IIIa - DO ACORDÃO PARADIGMA DESTA TERCEIRA SEÇÃO QUE EM CASO
SEMELHANTE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PIS
COM QUALQUER TRIBUTO, NÃO OBSTANTE A LIMITAÇÃO CONSTANTE NO
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO
IIIb - DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 66 DA LEI N.o 8.383/91 E AO ART.
49 DA LEI N.o 10.637/02 E ÀS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.oS 21/97, 210/02,
600/05 E 900/08 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO SOMENTE COM
O MESMO TRIBUTO
IV DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Diante do exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reconhecendo-se a total insubsistência do despacho decisório expedido contra a
ora Recorrente, afastando-se a glosa e homologando-se, por conseqüência, as
compensações realizadas, haja vista a possibilidade de compensação do PIS com qualquer
tributo administrado pela Secretaria de Receita Federal, tudo em observância à legislação
vigente e a jurisprudência pacífica tanto deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito
A questão controversa em sede recursal está adstrita à (im)possiblidade de
compensação de débitos de PIS e outros tributos com créditos decorrentes de pagamentos efetuados
a maio a título de PIS, reconhecidos nos autos de Ação Judicial (Ação Ordinária no 96.0036813-
9/MG).
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725959/2012-45
5
A DRJ corroborou o entendimento fixado no Despacho Decisório (homologou
parcialmente o direito creditório decorrente de pagamentos indevidos de PIS) e indeferiu o pleito da
Recorrente (para compensação de outros tributos) com fundamento no dispositivo da própria
decisão judicial que autorizou a compensação dos créditos de PIS com débitos de PIS (reconhecido
após reforma da decisão judicial a requerimento da Recorrente).
Na oportunidade a DRJ esclareceu que o regime jurídico aplicável à compensação
(vigente ao tempo da entrega da declaração de compensação) não seria cabível ao caso em tela pelo
fato de que a decisão judicial deferiu pedido mais restritivo (compensação de PIS com PIS) nos
termos solicitados pela Recorrente.
Desta forma, todas as alegações no que tange a inaplicabilidade das Instruções
Normativas n° 21/97, 210/02, 600/05 e 900/08 foram rechaçadas, não havendo, portanto, nenhuma
reforma a ser feita neste aspecto.
Irresignada, a Recorrente requer a reforma do Acórdão recorrido com base em
precedente administrativo (Recurso Voluntário no 19679.007704/2005-81). Adicionalmente, cita a
redação do artigo 74 da lei n° 9,430/96 e o resultado alcançado no julgamento realizado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n." 1.137.738, na forma do 543-C do CPC/15.
Não assiste razão a Recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303.015.596, datado de 18
de julho de 2024, esclarece que o teor da sentença judicial tem caráter vinculante, devendo ser dado
cumprimento estrito aos termos fixados na decisão, conforme se depreende da ementa abaixo segue
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADOÇÃO DE PREMISSA
INCORRETA. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade na decisão embargada (adoção de premissa em desacordo com o
decidido no acórdão recorrido), devem ser acolhidos os embargos de declaração com vistas
a sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, em função de a premissa equivocada ter
ensejado indevido não conhecimento do recurso.
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser alargada
indevidamente para contemplar pleito administrativo diverso (restituição), sem
amparo judicial.
Portanto, resta evidente que não compete ao julgador administrativo subverter o
conteúdo da decisão judicial para alterar seu conteúdo e aplicá-la de modo diverso, tal como
pretendido pela Recorrente.
Pelo exposto, improcedente a argumentação da Recorrente, de forma que não há
reparo a ser feito no Acórdão Recorrido.

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.244 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725959/2012-45
6
CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 475
DF CARF MF
Original